Tribunal: TJDFT
Processo: 0702756-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO. FISCALIZAÇÃO. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. ANULAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. PRESUNÇÃO. LEGALIDADE. VERACIDADE. MÉTODO. ANÁLISE. FURO DE VIAGEM. INCONSISTÊNCIAS. PNEUS. CONDIÇÕES DE USO. EQUIPAMENTOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROTELATÓRIOS. MULTA.
1. O ato administrativo de autuação e aplicação de multa goza de presunção de legitimidade e legalidade, somente podendo ser rechaçado, caso haja prova capaz de ilidir tal presunção.
2. Em relação ao transporte público, a fiscalização deve ser realizada em razão da natureza ou tipicidade da infração, a teor do art. 79 do Decreto 30.584/2009 (Regulamento do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF).
3. Nas hipóteses de “furo de viagem”, possível a fiscalização em campo, não sendo óbice, contudo, a utilização de aparelhos de contagem de passageiros, a exemplo, o sistema TDMAX.
4. Diante da ausência de qualquer previsão legal ou regulamentar, inexiste obrigatoriedade de utilização de equipamento específico para a verificação das condições de uso dos pneus.
5. Os embargos declaratórios protelatórios acarretam a fixação de multa sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC.
6. Negou-se provimento à apelação.